Tribunal: STF
Processo: HC 98780
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   TRIPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Paciente acusado da prática 
   de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio 
   qualificado. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem 
   pública e por conveniência da instrução criminal. Relatos de 
   ameaças aos genitores da vítima fatal e à vítima sobrevivente. 
   Fundamentação idônea.
Ordem denegada.